Tribunal: STF
Processo: AI 629556
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Os temas constitucionais suscitados no 
   apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, 
   pelo Tribunal de origem. Pelo que incide a Súmula 282 desta nossa
   Corte.
2. Agravo regimental desprovido.